Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE DETENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO POR PARTE DO ESTADO. REDUÇÃO DO “QUANTUM” DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS VALORES FIXADOS EM CASOS ANÁLOGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO ÓBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu e pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em decorrência de óbito de detento, filho da Autora, que estava sob a custódia do Estado.
2. Conforme art. 5o, XLIX, da CF, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 2.1. A inobservância do dever específico de proteção atrai a responsabilidade civil para o Estado pela morte de detento. 2.2. Conforme tese fixada do Tema 592 do STF: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
3. No caso dos autos, apesar de não ser possível concluir pela específica demora da Administração Penitenciária na condução do interno ao hospital – se foi no mesmo dia em que teve ciência dos sintomas de abscesso cerebral ou se foi apenas 5 dias após a ciência -, há outros elementos que caracterizam a falha administrativa no dever de proteção. 3.1. Há registros médicos de que o interno, durante o encarceramento, teve tuberculose pleuropulmonar, sendo, então, um preso com sistema imunológico comprometido, que demandava maior atenção da Administração quanto aos cuidados médicos e riscos de desenvolvimento de doenças oportunistas. 3.2. A necessidade de maior atenção da Administração – dever específico de cuidado – quanto ao quadro de saúde do interno é corroborada na conclusão do perito.
4. Ficou caracterizado o nexo causal entre a morte do interno e a violação ao dever de cuidado da Administração Pública. 4.1. Dessa forma, é cabível a responsabilização civil do Estado.
5. Restou preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais, uma vez que já foram pagos (preclusão lógica), bem como eventual rediscussão do montante em sede de apelação atingiria direito do perito que sequer consta como apelado no feito.
6. Quanto ao valor da indenização, deve-se observar o entendimento firmado no REsp 959.780/ES, no qual foi estabelecido o “método bifásico” no intuito de quantificar os danos morais. 6.1. De acordo com o julgado, na primeira fase do arbitramento deve-se considerar os grupos de julgados a respeito da temática em discussão. 6.2. Na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias peculiares do caso, quais sejam, consequências para a vítima, intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, eventual participação culposa do ofendido, condição econômica do ofensor e condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).
7. Diversamente do alegado pela Autora, na sentença, o Juízo a quo quantificou a indenização, adotando como diretrizes outros julgados deste Tribunal em casos similares, de modo a preservar a coerência e uniformidade nos entendimentos judiciais, por força do art. 926 do CPC, evitando-se, assim, arbitramento de indenizações sem qualquer critério. 7.1. Quanto à redução do valor tomado como referência – R$ 50.000,00 – para R$ 40.000,00, foi devidamente justificada pela conclusão do laudo pericial de que o pronto atendimento hospitalar garantiria uma probabilidade maior de resguardar a vida do filho da Autora, o que não pode ser confundido com absoluta certeza de que o interno teria sobrevivido.
8. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data do óbito, por força da súmula 54 do STJ.
9. Apelo conhecidos, desprovido o apelo do Réu e parcialmente provido o apelo da Autora. Honorários advocatícios recursais majorados.